Tribunal: TJDFT
Processo: 0742913-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742913-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Luiz Carlos Chaves da Rocha C D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0706054-45.2019.8.07.0020, assim redigida: “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). Verificam-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. No mais, há matéria preliminar arguida, bem como questão processual pendente, restando definir a necessidade de distribuição do ônus da prova, temas que se passa a análise. Antes de se adentrar as matérias em questão, pondera-se que houve sentença terminativa cassada nestes autos. Ademais, apesar de o pronunciamento judicial terminativo ter sido cassado, nem toda a sua matéria resta prejudicada, como é o caso das preliminares e questões processuais pendentes, de sorte que, por economia processual, a partir de então, reprisa-se a matéria. 1. Da impugnação à gratuidade de justiça Sem sorte, nesse ponto, a parte requerida. A instituição ré não trouxe qualquer novo elemento hábil a mudar a situação de hipossuficiência reconhecida por este Juízo por conta da análise da inicial. Os documentos acostados persistem os mesmos, de modo que a parte ré deixou de colacionar elementos ou argumentos passíveis de causar dúvida, sendo, em verdade, as alegações contidas em contestação bastante genéricas. Acrescento, todavia, que o próprio Código tratou de afastar argumentações rasas direcionadas à contratação de advogado particular, conforme se averigua do disposto ao art. 99, § 4o, do CPC. Evidentemente que a contratação de representantes por milionárias somas denota a carência do estado de miserabilidade. Ocorre que nada há no feito, ainda que de forma longínqua, que permita a conclusão que os honorários contratuais foram firmados em altíssimas quantias, sendo, inclusive, possível a fixação a título de quota litis. Nesta senda, considerando a inviabilidade de repristinação de entendimentos, de modo a evitar o império da surpresa no feito e o vilipêndio da segurança jurídica, não há como este Juízo, com base nas argumentações genéricas e com os mesmos documentos já analisados, revogar a gratuidade de justiça 2. Da falta de interesse de agir Ainda em sua defesa, o réu arguiu preliminar de ausência de interesse de agir, alegando que o autor alega que não foram depositados os valores das correções, contudo, não junta os extratos para comprovar a ausência dos valores. Dito isso, evidente que a questão não se trata de matéria preliminar, tendo em vista que a ausência de prova causa a improcedência dos pedidos, não se enquadrando, portanto, em exceção peremptória. 3. Da denunciação à lide Inexiste no feito qualquer elemento que permita averiguar a existência de direito de regresso ou de indenização ante a evicção (art. 125 do CPC) que supostamente a entidade da administração indireta detenha em face da União Federal. Neste sentido, ausentes as hipóteses do art. 125, Inc. I e II, do CPC, não deve ser acatado o pleito. 4. Da remessa do feito à Justiça Federal Sem delongas, em face do indeferimento do pleito de Denunciação à Lide à União Federal, tenho que o pedido de remessa do feito à Justiça Federal restou prejudicado. 5. Da instrução probatória A causa de pedir da pedir da presente demanda diz respeito à insatisfação da parte autora quanto a possíveis perdas financeiras derivadas de cotas do PASEP. Disse que efetuou depósitos desde 1980, todavia, ao efetuar tentativa de saque em 2018, teria verificado que o valor disponível era muito inferior ao que considera devido. Trouxe cálculo próprio. Como ponto principal de sua defesa, alegou a instituição financeira que não possui responsabilidade quanto as atualizações pretendidas pelo autor, apontando inclusive para prescrição, ainda que parcial. Nesse contexto, tem-se como ponto controvertido identificar o direito de a parte autora perceber os recursos em discussão nos autos, bem como a responsabilidade do réu para com o pagamento e ainda o valor desse montante devidamente atualizado de acordo com cada índice de aplicação desde o ano do primeiro depósito, que em tese teria sido em 1980 (documentos anexados a inicial). Dito isso, o que se observa na matéria de mérito em destaque nestes autos é que esta envolve amplamente questão de direito, sobretudo quanto às normas legais e administrativas apresentadas por cada parte sobre o direito de recebimento e atualização de cotas atinentes ao PASEP. No entanto, há questão importante para o deslinde do mérito que necessita de prova pericial, sendo esta o valor atualizado dos depósitos desde a origem até os dias atuais, levando-se em conta os índices de atualização monetários, bem como as trocas de moedas ocorridas do ano de 1980 até então. Assim, os documentos apresentados pelo autor devem ser examinados por expert na área de ciências contábeis, a fim de proceder ao cálculo do valor atualizado do crédito das cotas do PASEP desde a data dos depósitos até os dias atuais, considerando os índices oficiais do período e a troca de moeda nacional. Destarte, deve ser realizada prova pericial, na forma do art. 464 do CPC. O ônus da prova recai sobre a parte autora, tendo por base que a este cabe demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I do CPC). Destaque-se que não incide ao caso relação de consumo. Por fim, nota-se que a parte autora encontra beneficiada pela gratuidade de justiça, de modo que a prova deveria ser realizada às expensas deste e. Tribunal, observados aos limites expostos no Anexo da Portaria Conjunta no 101/2016. Dispositivo Diante de tais premissas, dou o feito por saneado, ao tempo em que rejeito as preliminares e a denunciação à lide apresentada pelo réu. Declaro prejudicada a questão da ilegitimidade passiva em razão da decisão da instância recursal na análise da apelação. Em razão do debate sobre a prescrição parcial, relego a análise do tema para o momento do pronunciamento judicial de mérito. No mais, DETERMINO a realização da prova pericial, a qual deverá ser realizada através da análise por perito contábil dos documentos anexados a este feito pelas partes. Nomeio o Dr. Didier Cardoso de Oliveira, especialista na área contábil, para atuar como perito do Juízo. Faculto as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem seus quesitos e indicarem assistente técnico. Havendo interesse da parte autora, a quem recai o ônus, na produção da prova, intime-se o perito para se manifestar sobre o interesse na realização da perícia, pelo valor máximo de honorários fixados R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), levando-se em consideração aos limites expostos no Anexo da Portaria Conjunta no 101/2016 deste e. Tribunal, haja vista ser a parte requerente beneficiária de gratuidade de justiça. Em caso de aceitação do encargo pelo perito, intime-se o expert para que dê início à realização dos trabalhos, devendo informar, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data, o local e horário, de realização da perícia, com vistas à intimação das partes e de seus advogados, para, querendo, acompanhar os trabalhos durante sua realização. Advirta-se o perito de que o laudo pericial deverá ser apresentado em até 30 (trinta) dias após o início dos trabalhos. Apresentado o laudo, dê-se vistas às partes pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpridas todas as diligências, venham os autos conclusos para julgamento. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 19991481), em síntese, que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Requereu, nesse sentido, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sobreveio a decisão, proferida por este Relator, que suspendeu o julgamento do presente recurso até a ultimação do julgamento do tema repetitivo no 1150 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Id. 50484925). O agravado não ofereceu contrarrazões (Id. 51034981). É a breve exposição. Decido A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015 do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se há legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para a presente demanda. Inicialmente é necessário registrar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que, nos autos do processo originário, foi proferida sentença (Id. 108143690 dos autos de referência). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão no 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 06/11/2020.)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular, o agravo de instrumento manejado contra a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva encontra-se prejudicado. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator